Tribunal: TJMT
Processo: 0014722-96.2013.8.11.0003
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0014722-96.2013.8.11.0003

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Espécies de Contratos, Efeitos, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Rescisão]

Relator:
Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TEXAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 04.869.286/0001-05 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), UNIAO FAZENDA NACIONAL (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - CPF: 004.615.588-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do julgamento: ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES MARCIO VIDAL,EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE –AUSÊNCIA DO TERMO INICIAL – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – VÍCIO SANADO –

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “o termo inicial da correção monetária, nos contratos administrativos, deve se dar nos moldes previstos no art. 55, III, da Lei 8.666/1993, ou seja, entre a data do adimplemento das obrigações tanto da contratada (medição) como da contratante (vencimento de prazo sem pagamento) e a data do efetivo pagamento. (REsp 968.835/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 14/09/2009).”

3. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Rondonópolis em face do acórdão proferido por esta Câmara que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e condenar o ente apelado ao pagamento de correção monetária dos valores avençados no Contrato nº 2.280/2007, a ser apurada em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de indenização pelos danos morais suportados em favor de Texas Construções e Incorporações Ltda.

Em suas razões, o embargante salienta que o acórdão é omisso, pois não fixou alguns parâmetros necessários para eventual liquidação da decisão, como a data a partir de qual será devida a correção. Não condenou a apelante em honorários na parte em que sucumbiu, uma vez que pleiteou R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais) em danos morais e lhe foi deferido R$ 500,000,00 (quinhentos mil reais).

Requer, ainda, para fins de prequestionamento, que seja esclarecido acerca do dano moral da pessoa jurídica o qual deve ser provado, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e no caso concreto não houve produção de prova do dano sofrido, pois se algum dano foi experimentado pela empresa, este não ultrapassou a esfera do dano patrimonial.

Com essas considerações, pugna pelo reconhecimento das omissões apontadas, a fim de que seja reformado o acórdão no sentido de: Fixar a data inicial para fins de correção monetária; fixar honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca e; complementar a fundamentação do acórdão quanto às provas que formaram a convicção pela condenação do Município em danos morais e os critérios adotados para fixação da quantia arbitrada.

Em contrarrazões, a embargada requer o
não conhecimento dos embargos ou o seu improvimento
(Id. 157986172).

É o breve relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Eminentes pares,

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos pelo
Município de Rondonópolis
em face do acórdão proferido por esta Câmara que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Texas Construções e Incorporações Ltda.

Pois bem.

Em relação aos embargos de declaração o artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Parágrafo único. Considera-se omissão a decisão que:

I – Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, tendo função específica de corrigir erros, suprir omissões, eliminar contradições e aclarar obscuridade eventualmente existente na decisão embargada.

A Turma julgadora, por maioria, retificou a sentença proferida pelo juízo de piso que julgou improcedente os pedidos iniciais relativos à indenização por danos morais e correção monetária do contrato nº 2.280/2007.

No julgamento foi esclarecido que ao presente caso, se tratando de reajuste contratual, incide a regra disposta no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como os artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei nº 8.666/93.

Da correção monetária:

Observa-se que, com relação à correção monetária, o embargante requer a fixação da data a partir da qual será devida a correção.

Com efeito,
não se pode confundir correção monetária com reajuste de preços,
conforme o próprio Parecer nº 437/2019 da Procuradoria Geral do Município cuidou de diferenciar.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça corrobora do entendimento de que a correção monetária incide sempre que há atraso no pagamento pela Administração, ainda que não exista previsão contratual neste sentido.
In verbis
:

“3.
O termo inicial da correção monetária, nos contratos administrativos
, deve se dar nos moldes previstos no art. 55, III, da Lei 8.666/1993, ou seja,
entre a data do adimplemento das obrigações tanto da contratada (medição) como da contratante (vencimento de prazo sem pagamento) e a data do efetivo pagamento
. (REsp 968.835/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 14/09/2009).” (Destaquei)

Dessa forma, nota-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é cabível a correção monetária a partir do vencimento da obrigação, mesmo não havendo previsão contratual a esse respeito.

Dos honorários - sucumbência recíproca:

O embargante requer a condenação do embargado em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.

Não obstante, o autor, aqui embargado, pleiteou a indenização por danos morais no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e
lhe foi deferido R$ 500,000,00 (quinhentos mil reais).

Todavia, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao requerido não configura sucumbência recíproca.

É firme o entendimento desta Câmara sobre o tema. Verifica-se:

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SÚMULA 326 DO STJ - ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ENTE PÚBLICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CONDENAÇÃO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A teor do enunciado da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao requerido não configura sucumbência recíproca
. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o valor da condenação, conforme dispõe o § 2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil. (N.U 1012735-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020).”

Portanto, não há que se falar em sucumbência recíproca, devendo o ônus ser suportado apenas pelo Município de Rondonópolis.

Do dano moral:

Irresignado, o embargante prequestiona acerca das provas que formaram a convicção pela condenação do Município em danos morais e os critérios adotados para fixação da quantia arbitrada.

O julgado foi bem fundamentado, não existindo omissão como indicado pelo embargante.

O dever de indenizar se deu ante a conduta omissiva e negligente do Município de Rondonópolis, principalmente pelo descumprimento contratual, pela morosidade em liberar o início das obras e deixar de cumprir com o dever legal de pagamento da correção monetária à contratada.

Fatos que fez com que a empresa continuasse obrigada contratualmente a manter toda a mobilização exigida para execução das obras, mesmo que não iniciada, por desídia do órgão público.

Imperioso rememorar que o Contrato nº 2.280/2007 foi firmado em 20/12/2007, com prazo de vigência de até 12 (doze) meses (cláusula 5.1), porém os termos aditivos culminaram na prorrogação do prazo inicialmente estabelecido (Aditivos 1º, 2º, 5º e 7º), em mais de 6 (seis) anos.

Para a fixação do valor a titulo de indenização por danos morais levou-se em consideração o princípio da razoabilidade, as nuances do caso concreto, a condição socioeconômica dos litigantes, o grau de extensão e a repercussão da lesão perpetrada e o grau de culpa dos envolvidos.

No mesmo sentido cito julgado deste E. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARTE QUE FOI PRESA PREVENTIVAMENTE EM RAZÃO DE CRIME COMETIDO POR TERCEIRO QUE SE UTILIZOU INDEVIDAMENTE DE SEUS DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DOS AGENTES PÚBLICOS EM IDENTIFICAR DE FORMA CORRETA O AUTOR- ATOS QUE CAUSARAM PREJUÍZO– RESPONSABILIDADE ESTATAL EVIDENCIADA- DANOS MORAIS CONFIGURADOS- VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANO MATERIAL - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. (...)
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica do causador do prejuízo.
(N.U 1029869-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022).” (Destaquei)

Assim sendo, sobre essa questão não há vício a ser sanado no acórdão.

Outrossim, no que tange ao prequestionamento, é cediço que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nessa lógica já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS - PROTESTO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA - EQUÍVOCO NA COBRANÇA DO TRIBUTO DEVIDO A VALOR EXORBITANTE DO FRETE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE ENTRADA - ERRO DE TERCEIRO QUANDO DA EMISSÃO E LANÇAMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS DEVIDOS PELA AUTORA QUE SUCUMBIU NA MAIORIA DOS PEDIDOS - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. [...]
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento na decisão recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 1007469-64.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).”

(Destaquei)

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido de ACOLHER EM PARTE os embargos, para sanar omissão e fixar a correção monetária a partir do vencimento da obrigação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4º VOGAL)

Senhor relator,

Na apelação do presente recurso de embargos, votei pela manutenção da sentença, assim como juiz de primeiro grau, mas fui voto vencido. Há vários aditamentos. A correção monetária se dará a partir do vencimento? Há um dano moral no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que entendi que não havia.

Peço vista dos autos para melhor análise.

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Em relação ao dano moral, a Câmara deu provimento à metade do pedido.

A jusrisprudência do STJ é firme no sentido de que:

“O termo inicial da correção monetária, nos contratos administrativos, deve se dar nos moldes previstos no art. 55, III, da Lei 8.666/1993, ou seja, entre a data do adimplemento das obrigações tanto da contratada (medição) como da contratante (vencimento de prazo sem pagamento) e a data do efetivo pagamento. (REsp 968.835/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 14/09/2009).”

Cito, ainda, a jurisprudência dessa própria Câmara, do ano passado, com a relatoria do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, autos de n. 1029869-89.2017.8.11.0041, e também os autos de n. 1007469-64.2018.8.11.0003

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO SR DES MARCIO VIDAL (3º VOGAL)

Aguardo pedido vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo pedido vista.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4º VOGAL)

Des. Luiz Carlos,

Este é o caso em que faltavam apenas 12(doze) dias para o término do contrato, quando houve uma suspensão e o município retomou a obra 90 (noventa) dias depois. Houve mais demora, essa obra havia sido contratada para apenas um ano.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Neste caso, afasto o dano moral.

Estou com o acórdão em mão, no entanto,é interessante o pedido de vista dos autos por vossa excelência, para discutirmos essa questão, porque neguei a indenização, concluindo que o autor não conseguiu demonstrar nos autos que, em decorrência de tudo relatado, houve o dano e teve seu nome veiculado negativamente.

Aguardo pedido vista da 4ª vogal.

EM 04 DE ABRIL DE 2023:

APOS O RELATOR, VOTAR NO SENTIDO DE ACOLHER PARCIALMENTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PEDIU VISTAS ANTECIPADA, A EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP, OS DEMAIS MEMBROS AGUARDAM.

SESSÃO DE 02 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4º VOGAL)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Rondonópolis, sob o argumento de que o acórdão apresenta vício de omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, além de não ter condenado o Requerente, ora Embargado, ao pagamento de honorários advocatícios, eis que decaiu de parte significativa do pedido, com relação ao
quantum
fixado a título de danos morais.

Registrou, ainda, para fins de prequestionamento, que o “dano moral da pessoa jurídica deve ser provado, não se configura
in re ipsa
e no caso concreto não houve produção de prova do dano sofrido. Se algum dano foi experimentado pela empresa, este não ultrapassou a esfera do dano patrimonial.” (
sic
Id 156777156)

Ressaltou a necessidade de indicação dos fatos e provas que consubstanciaram a condenação em danos morais em favor da pessoa jurídica, bem como o critério adotado para o arbitramento do valor.

O douto Relator acolheu, em parte, os aclaratórios, para fixar o termo inicial da incidência da correção monetária – a partir do vencimento da obrigação; com relação à sucumbência, consignou que a “condenação em montante inferior ao requerido não configura sucumbência recíproca”; em referência às provas que fundamentaram a condenação por danos morais, e os critérios para sua fixação, afastou a alegada omissão ao registrar que o voto condutor está devidamente fundamentado.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

É sabido que, independente de previsão contratual, quando há atraso no pagamento deve a administração pagar a quantia corrigida monetariamente, tratando-se de simples recomposição do equilíbrio financeiro, como afirmado pelo Relator, razão pela qual deve incidir desde a data do vencimento da dívida.

Da leitura do acórdão, em especial do voto condutor, na parte que reconheceu a incidência da correção monetária, de fato, não restou fixado o marco inicial, a comprovar a alegada omissão.

Dessa forma, corrigindo o vício, a correção monetária deve incidir a partir do vencimento da obrigação, nos termos da jurisprudência consolidada no E. Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“(...) 3. É consolidada a jurisprudência do STJ de que nas obrigações líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento. (...)” (STJ - AREsp: 1759159 PE 2020/0238069-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 10/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. EMPREITADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. OFENSA AOS ARTS. 128, 333, I, E 460 DO CPC. DESNECESSIDADE DE REFORMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSENTE PREVISÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. ART. 55, III, DA LEI 8.666/1993. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE: SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS E REGIMENTAIS. TERMO A QUO DA INCIDÊNCIA DE JUROS. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. ART. 960 DO CC/1916. SÚMULA 83/STJ.

[...] 3. O termo inicial da correção monetária, nos contratos administrativos, deve se dar nos moldes previstos no art. 55, III, da Lei 8.666/1993, ou seja, entre a data do adimplemento das obrigações tanto da contratada (medição) como da contratante (vencimento de prazo sem pagamento) e a data do efetivo pagamento.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é cabível a correção monetária a partir do vencimento da obrigação, mesmo não havendo previsão contratual a esse respeito.

[...] 8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 968.835/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 14/09/2009)

Quanto à alegação de omissão no que se refere à sucumbência, sem razão o Embargante, uma vez que a condenação em danos morais em valor inferior ao pleiteado na exordial não importa em sucumbência recíproca.

Com efeito, o
quantum
apontado pelo Requerente é meramente estimativo, não configurando sucumbência do autor pela fixação em valor abaixo do pleiteado, conforme Súmula 326 do STJ.

Sum. 326/STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

No que se refere à omissão quanto às provas que formaram a convicção pela condenação do Município em danos morais, e os critérios adotados para fixação da quantia arbitrada, o relator sublinhou o seguinte:

“Por sua vez, com relação ao dano moral da pessoa jurídica, a jurisprudência dominante admite o seu ressarcimento, embora os pressupostos e enfoques do dano moral não sejam exatamente os mesmos que se deve levar em conta com relação à pessoa física.

Dessa forma, com relação à pessoa jurídica, que evidentemente não possui sentimentos, o que deve restar demonstrado é que a empresa sofreu abalo em seu conceito perante a sociedade ou o meio empresarial em que atua.

Na presente hipótese, a recorrente alega que, durante a execução da obra contratada pela apelada, vivenciou forte crise econômico-financeira, em razão principalmente do descumprimento contratual por parte de órgãos públicos, o que ensejou, inclusive, o ajuizamento de ação de recuperação judicial (nº 34173-95.2010.811.0041).

Nessa toada, denota-se que, conforme consta na decisão interlocutória de Id. 109580515 – pág. 6/8, a empresa Texas Construções e Incorporações requereu o deferimento de recuperação judicial em virtude da morosidade dos contratantes em liberar o início das obras e outros motivos alheios a sua vontade, fazendo com que continuasse obrigada contratualmente a manter toda a mobilização exigida para execução das obras, mesmo que não iniciada.

Dessa forma, resta cabalmente demonstrado que a conduta do Município de Rondonópolis contribuiu de forma decisiva para o evento danoso, posto que, ao deixar de cumprir com o dever legal de pagamento da correção monetária à apelante, causou desiquilíbrio contratual e prejuízo financeiro de grande monta à contratada, a ensejar o dever de indenizar.

Inobstante a isso, sabe-se que, referente ao valor da indenização, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que tal deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia imposta sirva para inibir a repetição do ato ilícito causado pelo requerido.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho (
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível
, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
.”

In casu
, observo que, considerando as nuances do caso concreto, a condição socioeconômica dos litigantes, o grau de extensão e a repercussão da lesão perpetrada e o grau de culpa dos envolvidos, entendo prudente a fixação de indenização por danos morais no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), tendo em vista que este montante repercute no patrimônio do Estado sem excessos, não torna insignificante a reparação, não patrocina o exagero de vantagem, bem como não constitui uma indenização irrisória.”

Como se vê, o voto é claro ao destacar que a
demora no início das obras e o descumprimento de cláusulas contratuais
, por culpa do Município, ensejaram o pedido de recuperação judicial, bem como a
manutenção da mobilização exigida para execução das obras
, mesmo quando não iniciada, comprometeu significativamente a saúde financeira da empresa, a causar lhe prejuízos de ordem moral; inexiste, assim, vício neste ponto.

Para a fixação do valor da indenização, também, consta do acórdão os critérios adotados pelo julgador.

Destarte, em que pese as alegações do Embargante de que há omissão na decisão objurgada, no que se refere à indenização por danos morais, da análise do seu conteúdo não se verifica qualquer vício, sendo clara a intenção dos Recorrentes de rediscutir a questão, fazendo com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a natureza desse recurso.

Ante o exposto,
acolho, em parte, os aclaratórios, em sintonia com o voto do Relator,
tão-somente, para fixar o termo inicial da correção monetária a partir do vencimento da obrigação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO SR DES MARCIO VIDAL (3º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023